Tribunal: STF
Processo: RE 100827
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
ANULAÇÃO DE LANCAMENTOS FISCAIS. IMPOSTO TERRITORIAL URBANO.
AUSÊNCIA DE ISENÇÃO A TRIBUTAÇÃO. REVISÃO DA BASE DE CALCULO.
QUESTÕES FEDERAIS NÃO PREQUESTIONADAS E INACOLHIVEIS AS DE DIREITO
MUNICIPAL. DISSIDIO INDEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.